Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, desde que, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, bem ainda restar demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. Diante da prolação de sentença condenatória em desfavor do menor, em razão da prática do ato infracional análogo ao delito de associação para o tráfico, bem como de mais uma condenação recente, diante da reiteração pela senda delituosa e de suas condições pessoais, resta evidenciada sua necessidade para a garantia da ordem pública e proteção do menor infrator, desta feita não mais provisoriamente, mas em razão da condenação.
3. Ordem admitida e denegada.